Tribunal: TJMT
Processo: 0000197-61.2016.8.11.0082
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000197-61.2016.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Poluição]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JOSE JANUARIO DOS SANTOS FILHO - CPF: 956.920.531-87 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CLAWILSON ALMEIDA LACAVA - CPF: 698.100.871-87 (APELANTE), FELIPE DA COSTA QUEIROZ - CPF: 016.648.271-45 (ADVOGADO), JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS - CPF: 978.477.801-78 (ADVOGADO), MATEUS CASSIO LOPES DE LIMA - CPF: 714.026.321-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), EDILSON ROSENDO DA SILVA - CPF: 346.392.331-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PREJUDICIAL DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE POLUIÇÃO SONORA – SITUAÇÃO CONFIRMADA PELA PROVA DOS AUTOS – SITUAÇÃO QUE SE MANTEVE POR ANOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – MINORAÇÃO DO VALOR – RECURSO DESPROVIDO.

1. O conjunto probatório produzido nos autos demonstra a produção de poluição sonora excessiva causada pela atividade desempenhada pelo Apelante/Réu, a autorizar a condenação deste no pagamento de indenização por dano moral, a fim de compensar a situação vivenciada pela parte autora que extrapolou a esfera do mero dissabor cotidiano.

2.
O valor tem de ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes, e não comporta alteração quando não se mostrar excessivo para o contexto da lide.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO Nº. 0000197-61.2016.8.11.0082

APELANTE
: CLAWILSON ALMEIDA LACAVA

APELADOS
: JOSÉ JANUÁRIO DOS SANTOS FILHO

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Clawison Almeida Lacava em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por José Januário dos Santos Filho contra o ora Recorrente e o Município de Cuiabá, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o Apelante no pagamento, a título de danos morais, do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a ser corrigido pelo INPC, acrescido de juros legais a contar da data do evento danoso.

Em suas razões, o Apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, uma vez que ficou consignado a intenção do Apelante em produzir prova pericial, no intuito de comprovar que a Recorrente não era a responsável pelos supostos prejuízos alegados pelo Apelado.

No mérito, sustenta que não restou provada a ocorrência do dano alegado, e, portanto, não há que se falar em reparação.

Afirma, ainda, que, no caso concreto, a aplicação no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais) não levou em consideração os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ou seja, não restou demostrado a grave ofensa ao Apelado, nem mesmo comprovação que o Apelante seja o agente causador do dano.

Requer, portanto, o provimento do recurso, para reformar a sentença.

Em contrarrazões, os Apelados refutam os argumentos do Apelante, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 11 de março de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (DA PREJUDICIAL DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Apelante alega, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, uma vez que ficou consignado a intenção do Apelante em produzir prova pericial, no intuito de comprovar que o Recorrente não era a responsável pelos supostos prejuízos alegados pelo Apelado.

A arguição, entretanto, não prospera.

Muito embora o Apelante/Requerido tenha requerido a produção da prova pericial quando da especificação das provas, o Juiz de Primeiro Grau não a considerou no despacho saneador, oportunidade em que deferiu apenas a realização da prova testemunhal.

Importante consignar que, o Apelante/Requerido foi devidamente intimado e não opôs embargos de declaração sustentando a existência de omissão no
decisum
.

Nota-se, ainda, que, o Magistrado de Primeiro Grau encerrou a audiência de instrução e julgamento e concedeu prazo para apresentação das alegações finais e, mesmo estando presente na audiência, o advogado do Apelante/Requerido não se insurgiu contra o ato.

Eis o teor da decisão proferida em audiência de instrução e julgamento:

[...]. Vistos.
Não havendo outras provas a serem produzidas, dou por encerrada a instrução do feito.
Substituo os debates orais, pela apresentação de razões finais, que deverão ser apresentadas em Juízo, no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, assegurada vista dos autos (art. 364, §2º, do CPC/2015). Após as alegações das partes, colha-se o parecer ministerial e façam-me os autos conclusos para sentença (art. 366, do CPC/2015). Os presentes saem intimados neste ato. Cumpra-se.
[...].

Ademais, a prova pericial, no caso, seria totalmente inócua, já que o Magistrado de Primeiro Grau corroborou os depoimentos das testemunhas com a sentença proferida na Ação Penal n. 1120-24.2015.811.0082 (cód. 26.555), na qual o ora Apelante foi condenado à pena de 02 (dois) anos, 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, pela autoria do crime ambiental tipificado no art. 54,
caput
, da Lei n. 9.605/98
[1]
,

convertida em pena restritiva de direitos (prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana, com fundamento nos artigos 43, IV e VI, e 44, §2º, segunda parte, ambos do CP, c/c art. 8º, I e V, da Lei n. 9.605/1998), bem assim 114 (cento e quatorze) dias-multa.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça tem orientação firmada de que não há cerceamento de defesa quando o julgador considera dispensável a produção de prova, mediante a existência nos autos de elementos hábeis para a formação de seu convencimento.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. SUFICIENTE FUNDAMENTAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. LIVRE APRECIAÇÃO DAS PROVAS. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PELA NÃO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA AFASTADA. PRECLUSÃO. CORRETA FIXAÇÃO PRÉVIA DE HONORÁRIOS PERICIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A alegada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 não se sustenta, uma vez que o Tribunal de origem examinou, de forma fundamentada, todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que tenha decidido em sentido contrário à pretensão da recorrente. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.

2. Esta Corte possui entendimento no sentido de que, em regra, a avaliação quanto à necessidade de produção de provas pelas instâncias ordinárias é inviável em recurso especial, por incidir o óbice da Súmula n. 7/STJ.

3. Inexiste má valoração da prova, quando o julgador, entendendo substancialmente instruído o feito, motiva a sua decisão na existência de elementos suficientes para formação da sua convicção, conforme o princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, tal como ocorreu na hipótese. Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ.

4. A incidência da Súmula 7/STJ impede o exame de dissídio jurisprudencial, na medida em que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual deu solução à causa a Corte de origem. Ademais, o dissídio jurisprudencial suscitado não foi demonstrado conforme estabelecido nos arts. 1.029, III, § 1º, do CPC/2015 e 255, § 1º, do RISTJ. A demonstração da divergência não se perfaz com a simples transcrição de ementas, mas com o confronto entre trechos do acórdão recorrido e das decisões apontadas como divergentes, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, o que não foi feito na hipótese.

5. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 1717057/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/2/2022, DJe 23/2/2022).

É de se ver que a conclusão do magistrado foi inteiramente pautada na prova dos autos. Não houve uma condenação desassociada do conteúdo probatório, mesmo que com ele o Apelante/Réu não concorde.

Ante o exposto,
rejeito
esta preliminar.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação interposto por Clawison Almeida Lacava em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por José Januário dos Santos Filho contra o ora Recorrente e o Município de Cuiabá, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o Apelante no pagamento, a título de danos morais, do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a ser corrigido pelo INPC, acrescido de juros legais a contar da data do evento danoso.

Extrai-se dos autos que, José Januário dos Santos Filho ingressou com ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais em desfavor do Município de Cuiabá e Clawilson Almeida Lacava, objetivando a concessão de tutela provisória de urgência, consistente na cessação das atividades de música ao vivo no estabelecimento comercial denominado “DALLAR BAR”, até que haja a devida regularização da atividade.

No mérito, pugnou pela condenação da parte requerida Município de Cuiabá na obrigação de fazer, consistente em realizar efetiva fiscalização e aplicação de penalidades previstas na legislação municipal, mesmo que isso leve à cassação do alvará de funcionamento, bem assim na condenação da parte requerida Clawilson Almeida Lacava, na obrigação de indenizar pelos danos morais ocasionados, na importância de R$100.000,00 (cem mil reais).

Para isso, o Autor sustentou que desde o ano de 1982 reside no imóvel localizado na Avenida Jornalista Roberto Jaques Brunini, n. 15, Quadra 04, Bairro Jardim Europa, Cuiabá (MT), sendo que, quando da propositura da ação, habitavam no imóvel sua esposa, filhos e seus genitores, estes já idosos.

Informou que, há quatro anos a parte requerida Clawilson Almeida Lacava alugou o imóvel em frente ao seu, local em que instalou um bar denominado “DALLAS BAR”, o qual funcionava de segunda a sábado até “altas horas da madrugada”, com uso de música ao vivo em níveis além daqueles estabelecidos pela legislação municipal.

Relatou que, a conduta do Réu Clawilson Almeida Lacava causava transtornos psíquicos, emocionais e físicos a todos de sua família e, em especial, ao estado de saúde de seu genitor, que possuía sopro no coração e necessitava de um ambiente tranquilo, bem como de sua esposa que foi acometida por um acidente vascular cerebral (AVC) e constantemente sofria com dores de cabeça em razão da intensidade do barulho produzido no local, bem assim que os seus 3 (três) filhos estavam em período escolar e apresentavam dificuldade de concentração para estudar devido ao som alto produzido no local.

Alegou que, já se utilizou de todos os meios administrativos para fazer cessar a conduta perturbadora promovida pela parte requerida Clawilson Almeida Lacava, como o registro de boletins de ocorrência perante a autoridade policial – total de 7 (sete); denúncias ao Disque Silêncio, com atendimento nas datas de 30-1-2013, 4-2-2013, 17-5-2015, 8-6-2015, 1º-7-2015, 23-8-2015 e 1º-9-2015, tendo inclusive ocorrido a apreensão dos equipamentos de som do bar na data de 19-5-2015. Contudo, novos aparelhos foram adquiridos e utilizados em desacordo com a legislação.

Argumentou que, firmou acordo com a parte requerida Clawilson Almeida Lacava perante o Centro de Conciliação e Mediação da Capital, o qual se comprometeu a ajustar o volume do som de seu estabelecimento e, inclusive, apresentou o Termo de Ajustamento de Conduta firmado no Juizado Volante Ambiental de Cuiabá para a realização da adequação acústica do bar firmado em 21-5-2015. No entanto, a conduta transgressora permaneceu.

Por fim, registrou que o alvará concedido pelo Requerido Município de Cuiabá não autorizava a parte requerida Clawilson Almeida Lacava a utilizar música ao vivo, havendo omissão do ente municipal em suas atividades de fiscalização.

A liminar foi concedida em decisão prolatada em 3-3-2016 para:

a) IMPOR ao réu CLAWILSON ALMEIDA LACAVA obrigação de NÃO fazer, consistente em se abster imediatamente de realizar qualquer evento festivo (shows e similares) ou a utilização de som mecânico, bem como de realizar, a qualquer tempo, atividades que causem poluição sonora, até que sejam adotados procedimentos técnicos aptos – projeto de isolamento acústico, devidamente aprovado pela autoridade competente – a evitar e impedir que o funcionamento do estabelecimento comercial e/ou seus frequentadores causem perturbação social, devendo ainda comprovar as adequações realizadas nos autos, sob pena de crime de desobediência e multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do artigo 461, §4º do CPC, sem prejuízo de outras medidas sub-rogatórias, consoante prevê o §5º do mesmo dispositivo legal, bem como outras sanções previstas;

b) DETERMINAR ao Município de Cuiabá (MT) que promova a devida fiscalização do estabelecimento comercial do primeiro requerido, quanto aos documentos, licenças, alvarás e autorizações necessárias e obrigatórias ao desempenho de suas atividades, adotando as medidas administrativas pertinentes, caso constatada qualquer irregularidade; e

c) DETERMINAR que a equipe do JUVAM, fiscais da SMAAF e do Disque Silêncio, Corpo de Bombeiros e o Núcleo de Polícia Militar Ambiental, os quais deverão ser requisitados mediante ofício, se necessário, acompanhem o cumprimento da presente decisão, apresentando relatório circunstanciado da diligência realizada – tantas quantas forem necessárias para o seu integral cumprimento – devendo o proprietário do estabelecimento comercial apresentar ao fiscal toda a documentação necessária para seu funcionamento, inclusive, autorização/licença/alvará do Corpo de Bombeiros e “habite-se”. Não sendo apresentados TODOS os documentos válidos e em vigor, o estabelecimento comercial deverá ser imediatamente EMBARGADO E LACRADO, bem como os materiais causadores de poluição sonora apreendidos pela autoridade competente.

A parte requerida Clawilson Almeida Lacava interpôs recurso de agravo de instrumento, o qual foi distribuído sob o n. 38335/2016 perante a Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo.

A pretensão liminar restou indeferida em decisão proferida em 23-3-2016 e, no mérito, o recurso foi desprovido, à unanimidade, restando, assim, ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – EMBARGO/INTERDIÇÃO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL E DE SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES QUE CAUSEM POLUIÇÃO SONORA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS NORMAS PERTINENTES A UTILIZAÇÃO DE FONTES DE EMISSÃO SONORA – DESCUMPRIMENTO DE TRANSAÇÃO PENAL E SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO – INEXISTÊNCIA DE ALVARÁDE INCÊNDIO E PÂNICO PELO CORPO DE BOMBEIROS E HABITE-SE – RISCO DE DANO IRREPARÁVEL –PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO – NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DO ART.273 DO CPC/1973 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Estando configurados os requisitos da prova inequívoca e do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, infere-se ser cabível a antecipação dos efeitos da tutela para a proibição das atividades do estabelecimento comercial que causem poluição sonora até que sejam adotados os procedimentos necessários a impedir perturbação social.

2. Verificando que o Agravante não possui Alvará de Incêndio e Pânico pelo Corpo de Bombeiros, conforme obrigação assumida junto ao JUVAM, e, não cumprida, e habite-se, e que tal fato obviamente gera risco à saúde e segurança da população e trabalhadores que circulam pelo estabelecimento, é nítida a necessidade de intervenção do Judiciário.

Os Réus contestaram a ação.

As preliminares suscitadas pelas partes foram afastadas no despacho saneador, oportunidade em que foi deferida a produção de prova testemunhal, sendo designada data para a realização de audiência de instrução.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram suas respectivas alegações finais e, em seguida sobreveio sentença com a seguinte parte dispositiva:

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, tornando definitiva a liminar concedida nos autos (fls. 49/52), por conseguinte, CONDENO a parte requerida CLAWILSON ALMEIDA LACAVA ao pagamento, a título de danos morais, do valor de R$8.000,00 (oito mil reais), a ser corrigido pelo INPC a partir desta data (Súmula n. 362, do STJ), acrescido de juros legais a contar da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ), considerando como tal 30.01.2013.

2.2. Com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito.

2.3. Isento do pagamento das custas judiciais, eis que a parte requerida CLAWILSON ALMEIDA LACAVA é beneficiária da justiça gratuita. Deixo de condená-la em honorários advocatícios, tendo em vista que a parte requerente é assistida pela Defensoria Pública, sendo indevido o pagamento de honorários sucumbenciais em seu favor (Precedentes do TJMT: AC n. 1003566- 43.2017.8.11.0007; AC n. 1009158-44.2017.8.11.0015).

2.4. Por outro lado, CONDENO a parte requerente JOSÉ JANUÁRIO DOS SANTOS FILHO em honorários advocatícios em favor da parte requerida MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT), pois sucumbente na parte do pedido dirigido ao referido ente público, os quais fixo em R$800,00 (oitocentos reais), nos termos do §§2º e 3º, inciso I, ambos do art. 85, do Código de Processo Civil. Considerando que a parte requerente é beneficiária da justiça gratuita, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 05 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações, nos termos do §3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

2.5. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, procedendo-se com as baixas de estilo.

2.6.P.R.I.C.

Pois bem.

Quanto à pretensão indenizatória, via de regra, para que haja responsabilização por ato ilícito, revela-se indispensável a existência de três requisitos, quais sejam: conduta culposa do agente, dano e nexo causal entre a primeira e o segundo, de acordo com a conjugação dos arts. 186 e 927, ambos do Código Civil.

Portanto, a partir do momento em que alguém, mediante conduta culposa, viola direito de outrem, causando dano, verifica-se o ato ilícito do qual deflui o inexorável dever de indenizar, consoante o art. 927 do Código Civil.

Especificamente no que diz com a reparação extrapatrimonial, esta decorre da violação de direitos personalíssimos do seu postulante, decorrendo de evento que gere reflexos que transbordam do ordinário, adentrando à esfera íntima da parte.

No caso concreto, a pretensão indenizatória deduzida na inicial está fundamentada no uso anormal da propriedade pela parte requerida Clawilson Almeida Lacava, em razão do intenso incômodo sonoro.

Salientou o Réu Clawilson Almeida Lacava, que a presente demanda judicial “não passa de uma rusga intermitente do Requerente com o Requerido”, o que vem lhe ocasionando prejuízos de ordem moral e financeira.

Alegou que, “realizou projeto acústico de seu estabelecimento com todas as modificações necessárias e específicas para acomodar a acústica do ambiente” de modo a atender a legislação pertinente, bem assim que “reduzia o volume do som mecânico que possui no estabelecimento” sempre que instado pelos vizinhos.

Argumentou que, há outros bares próximos a residência da parte requerente, os quais também se utilizam de som mecânico.

Asseverou que, não restaram evidenciados os elementos caracterizadores da responsabilidade civil, razão pela qual não deve ser condenado nos termos requeridos pela parte autora.

Contudo, a despeito de toda a argumentação do Apelante/Réu, mostra-se escorreita a sentença de parcial procedência do pedido indenizatório, porquanto há nos autos farta documentação capaz de amparar as alegações da parte autora, tais como prova testemunhal e sentença penal condenatória, que demonstram os ruídos causados pelo Apelante/Réu acima dos limites legais, acarretando perturbação do Apelado/Autor.

No particular, a fim de evitar tautologia e prestigiar o Juízo de origem, bem como servindo de substrato à presente fundamentação, peço vênia para transcrever parte da sentença, que bem examinou a prova produzida no feito:

[...].

Conforme restou apurado nos autos, a parte requerida CLAWILSON ALMEIDA LACAVA era, ao tempo dos fatos relatados na inicial – janeiro/2013 a setembro/2015 –, o responsável pelo estabelecimento denominado “DALLAS BAR”, quando ainda estabelecido na Avenida Jornalista Roberto Jaques Brunini, Bairro Jardim Europa, Cuiabá (MT), o qual funcionava de segunda-feira a sábado e destinava-se a venda de bebidas em geral, fazendo uso de som mecânico para a reprodução de música ao vivo em níveis acima do permitido pela legislação municipal, ocasionando danos morais a parte requerente.

Infere-se que entre os anos de 2013 e 2015 foram lavrados diversos boletins de ocorrência – números 2013.27898 (fl. 16-v/17); 2013.32236 (fls. 17-v/18); 2015.137820 (fl. 21); 2015.160438 (fl. 24); 2015.186334 (fl. 26); 2015.244219 (fls. 27/28); e 2015.255793 (fls. 28-v/29) – relatando a poluição sonora praticada pelo primeiro requerido, datados de 30.01.2013, 04.02.2013, 16.5.2015, 21.5.2015, 27.6.2015, 23.8.2015 e 1º.9.2015, todos noticiando a perturbação do sossego e do bem estar público com ruídos excessivos ou incômodos de toda natureza.

A prova testemunhal confirma os fatos narrados na inicial, mormente a utilização de som mecânico no estabelecimento comercial Dallas Bar e as várias reclamações da parte requerente no tocante à altura dos ruídos produzidos.

Instada em juízo, a testemunha Luiz de Carvalho Pombo afirmou (CD contendo o arquivo audiovisual se encontra à fl. 244): que reside no imóvel vizinho ao pertencente à parte requerente há 35 (trinta e cinco) anos (1’00min); que o Dallas Bar não mais funciona no endereço informado na inicial (1’20); que existiam muitas reclamações relacionadas à utilização de som mecânico no Dallas Bar, tanto que “eu ligava quase toda semana” para os órgãos de fiscalização do Município de Cuiabá (1’45min); que o som era produzido no período noturno, sempre após às 22h (2’10min); que o estabelecimento Dallas Bar não funcionava apenas em um dia da semana, não recordando se no domingo ou na segunda-feira (2’50min); que as reclamações para abaixar o volume do som eram dirigidas ao garçom ou ao “proprietário”, Sr. CLAWILSON (3’10min); que no “começo” não havia tratamento acústico no local e, depois de providenciado, não surtiu efeito (3’55min); que chegou a acompanhar equipes de fiscalização, sempre sendo constatado que o som produzido pelo estabelecimento Dallas Bar estava acima do permitido (4’20min); que a parte requerente também efetuava constantes reclamações aos órgãos de fiscalização (5’50min); que com a parte requerente residia a esposa, filhos ainda crianças e o genitor, este já idoso (6’55min); que o ponto gerador de ruídos, objetos das reclamações, era o Dallas Bar (9’20min). Instado pelo d. Defensor Público, afirmou: que conversava com o genitor da parte requerente, o qual sempre relatava o som alto produzido no local (10’00min).

Já a testemunha Claudiano de Paula Silva, ao ser instada em juízo, afirmou (CD contendo o arquivo audiovisual se encontra à fl. 244): que trabalhou no estabelecimento comercial denominado “Dallas Bar” “mais de ano”, quando ainda estabelecido no endereço informado na inicial, sendo à época de responsabilidade da parte requerida CLAWILSON (0’50min); que “mexia na parte do som”, ou seja, preparava os equipamentos sonoros instalados no local (1’30min); que atualmente o Dallas Bar se encontra instalado e funcionando na Avenida Beira Rio, na frente da Universidade da Cuiabá (UNIC) (1’55min); que “as vezes” era procurado pelos vizinhos e recebia a reclamação de que o som estava alto, quando reduzia a potência, logo resolvendo o problema (2’40min); que equipamento de sua propriedade já foi apreendido pela fiscalização realizada no local, a qual foi motivada por reclamação de vizinho (3’05min); que conhece a pessoa da parte requerente, o qual morava “de frente” ao Dallas Bar à época dos fatos descritos a inicial (4’15min); que sempre se colocou a disposição da parte requerente para adequar a altura do som, não sabendo informar se isso foi suficiente para diminuir as reclamações (4’50min); sabe informar que a parte requerente residia com a família, composta de crianças e pessoas idosas (5’15min); que o Dallas Bar funcionava das 16 às 0h (6’05min); que à época dos fatos descritos na inicial existiam outros estabelecimentos que também produziam som mecânico (6’30min). Instado pela parte requerida CLAWILSON, afirmou: reforça que existiam outros bares no local (7’45min); que a parte requerente também fez reclamações a respeito da existência de carros estacionados na frente de sua residência, impedindo a chegada e/ou a saída de veículo (8’20min); que se recorda que foi feito um projeto de acústica no local, adaptando o palco e o telhado do estabelecimento, bem assim foram trocadas as caixas de som por outras de menor potência (9’10min). Instado pelo d. Defensor Público, afirmou: não se recorda de quando começou a prestar serviços no Dallas Bar, mas se recorda que na Copa do Mundo de 2014 “eu estava lá, que nós levou de 7”, saindo pouco antes do bar fechar (10’30min).

Importa mencionar, que no âmbito da Ação Penal n. 1120-24.2015.811.0082 (Cód. 26.555), a parte requerida CLAWILSON ALMEIDA LACAVA foi condenada à pena de 02 (dois) anos, 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, convertida em pena restritiva de direitos (prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana, com fundamento nos artigos 43, incisos IV e VI, e 44, §2º, segunda parte, ambos do Código Penal, c/c art. 8º, incisos I e V, da Lei n. 9.605/1998), bem assim 114 (cento e quatorze) dias-multa.

Extrai-se da sentença penal condenatória:

“Cuida-se de denúncia oferecida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra CLAWILSON ALMEIDA LACAVA e B. W. LACAVA JUNIOR - ME, devidamente qualificados, pela suposta prática do crime ambiental tipificado no art. 54, caput, da Lei n. 9.605/1998.

Consta nos autos que, em uma série de fiscalizações ocorridas em 2013 e 2015, agentes fiscais da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Assuntos Fundiários – SMAAF surpreenderam os réus produzindo ruídos acima dos limites permitidos pela legislação, mediante o uso de equipamentos de som, causando poluição sonora em nível que poderia resultar em danos à saúde humana.

[...].

1.1. DA MATERIALIDADE.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada. Infere-se dos autos que, nas datas indicadas no quadro abaixo, o autor do fato foi atuado por agente do Município de Cuiabá (MT) em razão da emissão de ruídos produzidos em área urbana classificada como sendo “diversificada” (fls. 45/50, 53, 65/68, 70, 83, 86, 103/104 e 107), vejamos:

DATA NÍVEL DE RUÍDO

06.02.2013 78,7 dB (A)

02.05.2015 73 dB (A)

20.05.2015 66 dB (A)

20.05.2015 73 dB (A)

20.05.2015 85 dB (A)

27.05.2015 80 dB (A)

27.06.2015 67,9 dB (A)

29.08.2015 72 dB (A)

29.08.2015 78 dB (A)

29.08.2015 71 dB (A)

29.08.2015 68 dB (A)

05.09.2015 55,7 dB (A)

Nota-se que os ruídos produzidos pelo autor estavam bem acima daqueles considerados como máximos pela NBR 10.151 – 50dB(A) – que fixa limites de conforto para a comunidade e pela Lei Municipal n. 3.819/1999 – 55dB(A).

[...].

1.2. DA AUTORIA.

A autoria dos réus também se encontra devidamente comprovada na documentação juntada aos autos (fls. 45/50, 53, 65/68, 70, 83, 86, 103/104 e 107), os quais indicam que a aparelhagem sonora utilizada estava excedendo os limites permitidos pela legislação vigente lhes pertencia.

Oportuno citar que as declarações apresentadas pelo próprio réu, ainda na fase policial (fls. 23/24), reforçam a veracidade dos fatos narrados na denúncia, uma vez que o réu CLAWILSON ALMEIDA LACAVA não negou a propriedade do estabelecimento comercial autuado (B. W. LACAVA JUNIOR – ME), tampouco dos equipamentos utilizados para a prática do crime.
Confira-se:

‘[...] Que trata-se de denúncias sempre fundamentadas pelo mesmo vizinho, que as reclamações já se tornaram disputa pessoal. [...] Que já existem outros procedimentos iniciados pelo mesmo comunicante e que já ocorreram audiências de conciliação e existem notificações que foram defendidas administrativamente na Secretaria Municipal do Meio Ambiente; Que o depoente providenciou documentações e projetos relacionados ao bar e da utilização de música ao vivo e mecânica’.

Ademais, os depoimentos prestados em audiência de instrução pelas testemunhas PAULO JUCELINO DE CARVALHO, PAULO ALBERTO MICHELOTTO e GILBERTO PEREIRA DOS SANTOS, arroladas em comum pelas partes, corroboram a veracidade dos fatos narrados na denúncia. Confira-se:

‘PAULO JUCELINO DE CARVALHO - É servidor do município há 22 anos, atuando na área de fiscalização, integrando equipes que fazem fiscalização, inclusive de poluição sonora (00’59’’); Esse Dallas Bar, várias vezes eu acompanhando a fiscalização houve denúncia, houve multas, houve notificações e sempre esse bar repetia a chamada, nunca resolvia, era música ao vivo e tinha que ter o tratamento acústico e não tinha (...) em mais de uma ocasião eu acompanhei a fiscalização e fazia medições com decibelímetro (01’35’’); só ia por reclamações de barulho (03’11’’). Questionado se recordava das séries de fiscalizações ocorridas nos ano de 2013 e 2015, respondeu que: sim, a minha equipe e outras equipes também (03’50’’). Perguntado se a fonte geradora do ruído era os om ao vivo, respondeu que: era som ao vivo (04’03’’); (...) o problema todo era tratamento acústico pra ter música ao vivo que não tinha (4’35”). (CD contendo registro eletrônico-digital audiovisual – fl. 140).

PAULO ALBERTO MICHELOTTO - É servidor do município, atuando na área de fiscalização, integrando equipes que fazem fiscalização, inclusive de poluição sonora (00’59’’); Perguntado de que forma era a dinâmica da fiscalização, respondeu que: Denúncia, a gente recebe através daquele número do disque silêncio, aí vai lá e faz aferição, conforme o volume de pessoas que estão ali estabelecimento ou carro de som, pedimos o apoio da polícia militar pra gente poder fazer a autuação (...) feito o auto de infração, junto com o auto de infração o técnico responsável pela equipe assina o relatório ambiental, o tipo, o horário, se a zona é residencial, comercial ou mista, a infração se é leve, grave ou gravíssima, o período matutino, vespertino ou noturno (02’03’’). Perguntado se o estabelecimento denunciado Dallas Bar era alvo de muitas reclamações, respondeu que: era, muitas reclamações, era um estabelecimento comercial inserido em uma área residencial, predominantemente residencial, era uma agravante pra eles, uma área mista com predominância residencial (04’21’’) (CD contendo registro eletrônico-digital audiovisual – fl. 147).

GILBERTO PEREIRA DOS SANTOS - É servidor do município há 06 anos, atuando na área de fiscalização, integrando equipes que fazem fiscalização, inclusive de poluição sonora (00’50’’); Perguntado se recordava de alguma fiscalização envolvendo o Dallas Bar e se era comum reclamações do referido estabelecimento, respondeu que: sim, muito comum, inclusive eu fiz umas três ações fiscais dessa forma, poluição sonora, música ao vivo em ambiente aberto, os vizinhos reclamavam, tanto do Jardim Europa quanto do Grande Terceiro, ele fica na avenida em que liga os dois bairros (00’59’’). Perguntado se as reclamações ocorriam de moradores e se o estabelecimento ficava em uma zona mista, respondeu que: era uma zona mista, era muito comércio, mas dentro de um bairro residencial (01’44’’). Perguntado se as medições que fez e as reclamações diziam respeito ao período noturno, respondeu que: noturno, é a partir das 23 horas que a gente começa a trabalhar, então a partir disso começava as reclamações, e essa daí era por volta de meia noite uma hora da manhã, os vizinhos ligavam pra nós (01’55’’). Perguntado se as ações fiscais que participou constataram alguma irregularidade, som acima do permitido, respondeu que: foram constatadas no decibelímetro, que teve as multas, interdições e apreensões (02’12’’) (CD contendo registro eletrônico-digital audiovisual – fl. 147)”. [trechos destacados].

Fica claro, ainda, com a prova testemunhal, que a pessoa jurídica B. W. LACAVA JUNIOR – ME, cujo nome fantasia é ‘DALLAS BAR’, frequentemente utilizava equipamentos sonoros, inclusive para a apresentação de música ao vivo, como meio atrativo para sua atividade comercial.

Com efeito, a prova oral colhida em audiência, atrelada às provas documentais produzidas na fase extrajudicial, imputa aos réus CLAWILSON ALMEIDA LACAVA e B. W. LACAVA JUNIOR – ME, a autoria do crime ambiental tipificado no art. 54, caput, da Lei n. 9.605/98.”

Do quadro acima reproduzido, percebe-se que as datas em que houve a verificação dos ruídos produzidos no Dallas Bar no âmbito da ação penal supramencionada são absolutamente compatíveis com aquelas informadas pela parte requerente na inicial, ou seja, entre janeiro-fevereiro/2013 e setembro/2015.

Por outro lado, inobstante a parte requerida CLAWILSON tenha afirmado que promoveu a adequação acústica no local, tal fato não restou suficientemente demonstrado nos autos, tampouco que tenha sido suficiente para reduzir os ruídos provocados no local, tanto é assim que a testemunha Luiz de Carvalho Pombo afirmou que no “começo” não havia tratamento acústico no local e, depois de providenciado, não surtiu efeito (3’55min).

Desse modo, considerando a singularidade dos fatos analisados na presente demanda com aqueles já apurados na ação penal supracitada, não há mais o que se questionar a respeito da existência da conduta danosa, tampouco em relação à autoria, uma vez que devidamente evidenciadas em face da parte requerida CLAWILSON ALMEIDA LACAVA.

Aliás, a respeito preleciona o art. 935 do Código Civil, in verbis:

[...].

Vê-se que a atuação comercial do estabelecimento Dallas Bar que, à época dos fatos, estava sob a responsabilidade da parte requerida CLAWILSON, afrontou amplamente o conjunto de normas que regem a proteção constitucional do meio ambiente e, com isso, causou sérios prejuízos à sadia qualidade de vida da parte requerente e de sua família, caracterizando a atividade empreendida como poluidora.

[...].

No caso, restou suficientemente demonstrado que o exercício do direito de propriedade da parte requerida CLAWILSON à época dos fatos colidiu com o direito ao sossego e ao repouso noturno, necessários à integridade da saúde física e mental da parte requerente e de seus familiares, vizinhos do imóvel onde estava estabelecido o Dallas Bar.

Considerando que a parte requerente sofreu essa perturbação por anos – janeiro/2013 a setembro/2015 –, configurada está a violação aos seus direitos da personalidade, o que dá ensejo à reparação por danos morais.

[...].

Quanto aos danos morais, por certo que decorrem do próprio fato, pois a parte requerente, juntamente com a sua família, suportou por aproximadamente 02 (dois) anos e 08 (oito) meses constrangimentos decorrentes do exercício abusivo de atividade empresarial realizada pela parte requerida CLAWILSON, responsável pelo empreendimento Dallas Bar à época dos fatos, sem qualquer atenção aos limites e respeito ao conjunto de normas que regem a proteção constitucional do meio ambiente e, com isso, causando sérios prejuízos à sadia qualidade de vida, caracterizando a atividade empreendida como poluidora.

Ressalta-se que o dano moral a justificar reparação é aquele que surge em decorrência de uma conduta ilícita ou injusta, que venha a causar sentimento negativo em qualquer pessoa de senso comum, como vexame, constrangimento, humilhação, dor, restando clara a existência do nexo causal entre a conduta empresarial exercida pela parte requerida CLAWILSON e as consequências sofridas pela parte requerente, entendo que se torna justa a indenização moral pleiteada.

[...].
[Destaquei].

Assim, não é possível dizer que o Apelado/Autor sofreu um mero incômodo ou aborrecimento corriqueiro, daqueles comuns do dia a dia, uma vez que restou demonstrado nos autos, especialmente pelos boletins de ocorrência, depoimentos das testemunhas e sentença penal condenatória, que o Autor/Apelado conviveu com níveis excessivos de ruído causados pelo Apelante/Réu, que se manteve por mais de dois anos, configurando dano moral, sendo ele suscetível de reparação.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. POLUIÇÃO SONORA E AMBIENTAL DECORRENTE DE ATIVIDADE. AJG. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. SUCUMBÊNCIA.

Gratuidade judiciária. A impugnação da ré ao benefício concedido à autora não merece acolhida, pois a postulante, dentro de suas possibilidades, se desincumbiu do ônus de comprovar a sua hipossuficiência econômica. Caso concreto. A poluição sonora e atmosférica excessiva causada pela atividade desempenhada pela parte ré em região predominantemente residencial extrapola a esfera do mero dissabor cotidiano. O desgaste experimentado pela autora, vizinha na ocasião, configura dano moral indenizável, tanto em seu caráter compensatório quanto pedagógico. Quantum indenizatório. A indenização por danos morais visa a reparar o sofrimento e incômodo ao experimentar anormal situação decorrente de intensa perturbação em sua residência. Montante reparatório que, além da finalidade pedagógico-punitiva, tem função reparadora e deve observar aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Na espécie, claro é o nível de abalo moral a ensejar a indenização, cujo valor deve ser mantido conforme arbitrado na origem, R$ 10.000,00, pois atenta às circunstâncias do caso concreto. Sucumbência. Conquanto o valor postulado a título de indenização na inicial seja superior àquele fixado em sentença, o maior decaimento no presente feito é da parte ré. Princípio da causalidade. Percentual sucumbencial redimensionado para 1/3 pela autora e 2/3 pela ré. APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA E APELAÇÃO DA RÉ DESPROVIDA.

(Apelação Cível, Nº 70082276015, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em: 25-08-2021).

Por outro lado, quanto ao valor da indenização, este deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, levar em conta o grau da ofensa e a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de forma a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de a medida se tornar inócua.

Assim, em observância a esses critérios, os R$ 8.000,00 (oito mil reais) não se mostram excessivos, pois atentam às circunstâncias do caso concreto.

Ante o exposto,
desprovejo
o recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

[1]

Art. 54. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora:

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2022